Tribunal: STF
Processo: Rcl 1601
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-28
Data de publicação: 2002-11-28

Ementa:
Reclamação. Tutela antecipada. Decisão que, antecipando
 a tutela nos
autos de  ação ordinária, impediu descontos a título de contribuição
 previdenciária
do servidor. Inexistência de desrespeito à decisão do Plenário na ADC
 nº 4.
              Reclamação improcedente.